Tribunal: TJSP
Processo: 1090322-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090322-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado RAUL ADRIANO
FRAGOSO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090322-79.2019.8.26.0100 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1090322-79.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
10a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
APELADO: RAUL ADRIANO FRAGOSO MARTINS
V O T O No 40386
Alienação fiduciária de bem móvel. Ação de busca e apreensão.
Indeferimento da petição inicial. Falta de documento essencial ao
ajuizamento da ação. Prazo concedido para a regularização
atendido. Contrato genérico. Apelo improvido
1. Apelo interposto contra sentença que indeferiu a petição
inicial de ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por
alienação fiduciária, por não ter o autor emendado a peça vestibular para
comprovar a relação jurídica entre as partes. Defende o recorrente que a
sentença deve ser reformada para que o documento juntado seja aceito. Recurso
tempestivo e preparado.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Na hipótese do feito houve ajuizamento da ação sem o
documento que se entendeu essencial à sua propositura (notificação que
constituiu em mora a devedora para os fins do art. 2o, § 2o, Dec.Lei 911/69.
Daí a decisão de fl. 56, determinando a regularização da
documentação do processo no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da
inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090322-79.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Intimada na pessoa de seu procurador para cumprimento da
determinação, a parte trouxe aos autos o documento genérico. Assim, não
regularizada a documentação que instruiu a inicial no prazo assinado pelo juiz
singular, impõe-se então a manutenção da sentença.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator